Tribunal: TJPA
Processo: 0818677-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818677-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: TALUANA PAOLA RODRIGUES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO DA ORDEM. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato e furto qualificado por abuso de confiança, com pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP.

2. Paciente mãe de três filhos, sendo um deles lactente. Prisão preventiva decretada em 28/08/2025 e mantida em audiência de custódia. Decisão de indeferimento do pedido de domiciliar fundamentada na gravidade do delito. Liminar concedida para substituição da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, V e art. 318-A do CPP, considerando que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos e um dos filhos ainda está em fase de amamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Marco Legal da Primeira Infância e o julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP pelo STF preveem a substituição da prisão cautelar por domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

5. A imprescindibilidade dos cuidados maternos é legalmente presumida, dispensando prova concreta dessa necessidade.

6. Os delitos imputados à paciente não envolveram violência ou grave ameaça, nem foram cometidos contra descendentes.

7. Ausência de fundamentação idônea pelo Juízo de origem para justificar o indeferimento da domiciliar.

8. Reconhecimento do constrangimento ilegal diante da inobservância da proteção integral à criança e à ausência de risco concreto à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

9. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a eficácia da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é cabível para mulher mãe de criança menor de 12 anos, nos termos do art. 318, V, e 318-A do CPP, quando ausentes circunstâncias excepcionais concretamente fundamentadas. 2. A imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida, não sendo exigida sua demonstração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, V, 318-A, 319; Lei nº 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância).

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC 731.648/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgRg no HC 923.290/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder a ordem
impetrada, para deferimento da prisão domiciliar, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias sete a nove do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 07 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de
TALUANA PAOLA RODRIGUES CORRÊA
, em face de ato ilegal atribuído ao MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, proferido no bojo do Processo de origem
APri
n.º 0814601-17.2025.8.14.0040 (
PePrPr
n.º 0813461-45.2025.8.14.0040).

Consta da impetração que a paciente encontra-se constrita de sua liberdade desde 29/08/2025, por força de decreto de prisão preventiva, datado de 28/08/2025, expedido em atendimento à representação da autoridade policial, que a indiciou pela prática, em tese, dos crimes de estelionato de furto qualificado por abuso de confiança.

Afirma que, em Audiência de Custódia, realizada em 30 de agosto de 2025, o Juízo impetrado indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva postulado em favor do coacto, sob o fundamento da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

Sustenta, síntese, a ilegalidade da prisão, sob a tese de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que não há risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Ressalta que a paciente é primária, possui residência fixa, emprego lícito e é mãe de três filhos menores, um deles em fase de amamentação, o que atrairia a aplicação do art. 318, V, do CPP, com a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar.

Argumenta, outrossim, que a manutenção da custódia afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante do caráter não violento do delito imputado.

Defende-se que a liberdade provisória é direito subjetivo do réu e não faculdade do juiz, conforme o art. 310, parágrafo único, do CPP, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Pugna-se, assim, pela concessão da liminar, com expedição imediata de Alvará de Soltura, e, no mérito, pela confirmação da ordem. Subsidiariamente, roga pela substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Tutela liminar deferida em Decisão Interlocutória à ID 29852786.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator à ID 29900869.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo conhecimento e concessão do presente remédio heroico.

É o relatório.

VOTO

Na espécie, vislumbra-se que a tese lançada pela defesa, no tocante ao recolhimento domiciliar, enseja a concessão da ação mandamental.

Ressalte-se, de antemão, que o pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar foi analisado pelo Juízo de origem, o que afasta a hipótese de indevida supressão de instância. Confira-se a decisão
a quo
:

“A defesa sustenta que a investigada é mãe de filhos menores de 12 anos, requerendo, com base no art. 318, inciso V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar. No entanto, não há elementos suficientes que justifiquem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Além disso, a concessão da prisão domiciliar não é automática, devendo ser analisada à luz do caso concreto, considerando-se também a gravidade da conduta imputada, o risco de reiteração e a periculosidade da investigada, o que, no presente caso, milita contra o deferimento da medida.”

Dessarte, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão cautelar pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
"princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano"
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão cautelar pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância,
não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143.641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão cautelar pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, de fato, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. A defesa aduz que a paciente é genitora de três filhos, dos quais, um, ainda está em processo de amamentação.

Dos documentos acostados aos autos (Certidões de Nascimento de ID’s 29733636 e 29733638), observa-se que a paciente, além de um filho com mais de 12 (doze) anos,
possui filho de 05 (cinco) anos de idade, e os delitos a ela imputados (estelionato e furto qualificado pelo abuso de confiança) não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente, enquadrando-se, assim, também na regra do art. 318-A, da Lei Adjetiva Penal.

Entendo, no caso, como descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida, e não devidamente justificada a insuficiência da prisão domiciliar. Ao contrário, constatado que a paciente é mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade, a exceção à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal, até porque
não há nos autos detalhes da prática criminosa, a denotar terem sido os crimes cometidos de forma a colocar em risco a integridade física e moral da criança.

Assim, julgo que a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente, é medida que se impõe no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse das crianças.

Nesta seara de cognição:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente habeas corpus para substituir a prisão-pena por prisão domiciliar.

2. A agravada foi condenada a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estelionato.

3. O recorrente alega ausência de requisitos para prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, mãe de menor de 12 anos, preenche os requisitos legais para substituição da prisão-pena por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência presume a imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos filhos menores de 12 anos, salvo situação excepcionalíssima.

6. A conduta da agravante no caso dos autos (crime de estelionato) não envolveu violência ou grave ameaça, nem foi cometida contra descendentes, preenchendo os requisitos para prisão domiciliar, salvo se por outro motivo não estiver presa.

7. A decisão monocrática está em consonância com o entendimento do STF e do STJ sobre a proteção integral da criança.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A imprescindibilidade da mãe para os cuidados dos filhos menores de 12 anos é presumida. 2. A substituição da prisão-pena por prisão domiciliar é cabível quando não há violência ou grave ameaça e o crime não é contra descendentes."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318-A, 318-B; LEP, art. 117.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC 731.648/SC, Min. João Otávio de Noronha.

(STJ, AgRg no HC n. 936.684/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. AGRAVADA MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

3. Na hipótese, verifica-se que os delitos imputados à agravada não envolvem violência ou grave ameaça e nem foi praticado contra seus descendentes, tendo o Tribunal estadual negado a prisão domiciliar em razão de a agente ter sido presa em local distante do indicado como seu domicílio, pelo que concluiu que, na ocasião, seus filhos estavam sob cuidados de outra pessoa. Ademais, consignou-se que não restou comprovado que as crianças moram com a agravante, destacando a probabilidade de residirem com terceiros.

4. "O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020).

5. Segundo entendimento deste STJ, é legalmente presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos a menores de até 12 anos de idade.

6. Embora se observe a gravidade concreta do delito e a reprovabilidade da conduta da agravada, aptos à justificarem a prisão preventiva, é certo que da situação evidenciada nos autos não revela excepcionalidade que justifique o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A do CPP.

7. Agravo regimental do Ministério Público Federal - MPF desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 923.290/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)”

A prática criminosa imputada à paciente, no entanto, ressoa de extrema gravidade, e, pela forma como noticiada, com indícios de contumácia delitiva, impõe a aplicação concomitantemente à prisão domiciliar, de medidas cautelares diversas da prisão, com supedâneo no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada, em
ratificação à liminar anteriormente deferida
, no sentido de deferir à paciente
TALUANA PAOLA RODRIGUES CORRÊA
o benefício do
recolhimento domiciliar
, se por al não estiver presa, aplicando-se, ainda, medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo Juízo singular.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025